Tribunal: TJSP
Processo: 1036665-94.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIO - Cerceamento ao direito de produzir prova – Rejeição – Desnecessidade – Prova documental suficiente para o julgamento.
Inexigibilidade do pretendido, por não ter havido benefício econômico até revogação do mandato. Rejeição – Advogado tem o direito de receber pelo trabalho efetuado mesmo de alteração do Procurador antes do término da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIO - Cerceamento ao direito de produzir prova – Rejeição – Desnecessidade – Prova documental suficiente para o julgamento.
Inexigibilidade do pretendido, por não ter havido benefício econômico até revogação do mandato. Rejeição – Advogado tem o direito de receber pelo trabalho efetuado mesmo de alteração do Procurador antes do término da ação.
Exorbitância do valor fixado na sentença - Acolhimento em parte - Alteração tendo em vista que a ação não terminou e está sendo processada a fase de execução.
Inaplicabilidade de juros e correção monetária devido à existência de depósito judicial do montante integral pleiteado - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido – Acolhimento em parte - Correção monetária e juros de mora fluindo até a data da penhora – Apelo provido
Apelação de parte excluída pelo reconhecimento da ilegitimidade de parte – Pleito neste sentido – Não conhecimento visto a pretensão já ter sido admitida na sentença.
Apelo não conhecido.